Tribunal: TJPA
Processo: 0811623-32.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811623-32.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO CEZAR SOUSA DO AMARAL

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR AD ETERNUM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de faltas graves na execução penal, uma vez que essa não pode prevalecer sobre as atuais circunstâncias favoráveis ao agente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e a própria vedação constitucional de penas com caráter perpétuo;

2.
In casu
, o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional;

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos

DE 14 à 21 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,
14
de fevereiro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
AUGUSTO CEZAR SOUSA DO AMARAL
contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa, que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da ausência de preenchimento de requisito subjetivo.

Na data de 13.05.2021, o Magistrado da
Execução Penal
, indeferiu o pedido de progressão de regime por ausência de preenchimento do requisito subjetivo desconsiderando os termos da Certidão Carcerário que desde a última entrada vem apresentando BOM comportamento.

Nas razões do recurso, postula a defesa, em síntese, que seja reconhecido o pedido de livramento condicional adquirido em 17.06.2020, em face do agravante preencher o requisito objetivo (lapso temporal), bem como o subjetivo, arguindo
que “
o Juízo a quo passa a falsa impressão que foram várias as faltas graves praticadas, o que nem de longe se sustenta, já que o único deslize durante a execução da pena foi exatamente o narrado no início da decisão, qual seja: fuga em 06/08/2017 e recaptura sem novo delito em 15/08/2018, não podendo desta ficar refém durante todo o cumprimento de pena, esquecendo-se com isso da reabilitação
”.

Aduz ainda, que o
Apenado se enquadra no requisito do art. 83, inciso III, alínea
b
, do CPP, indo, portanto, na contramão do entendimento do Juízo
a quo
, merecendo-se com isso o deferimento do LIVRAMENTO CONDICIONAL.

Reforça ainda o fato de que AUGUSTO CEZAR SOUZA DE AMARAL está cumprindo regularmente suas obrigações junto a Central Integrada de Monitoração Eletrônica – CIME desde que a esta encontra-se vinculado, ou seja, dia 23/08/2019
.

Sustenta que
o verbete sumular 441 do STJ assinala que
“A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
, portanto para o STJ intercorrências no âmbito da Execução Penal passado o fato e adquirindo o apenado novamente bom comportamento, possível se torna o pleito de livramento condicional.

Em contrarrazões (ID n. 6817004), o Ministério Público, ora Agravado, se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do
agravo
.

Ao realizar o juízo de retratação, na data de 24.06.2021, o juiz da Vara de Execuções manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
(ID n. 6817010).

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja (ID n. 7379615), se manifestou pelo conhecimento e
desprovimento
do
agravo
interposto.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra a decisão proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA, que
indeferiu pleito de livramento condicional, por concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão de tal benefício, em face do apenado ter empreendido fuga em: 06/08/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Extrai-se dos autos que o apenado cumpre pena de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, atualmente em regime aberto, pelo cometimento de crime de roubo nos autos de da Ação Penal nº 0015774-87.2003.8.14.0401.

Verifica-se, ainda, da decisão obstaculizada, que o Juiz da Execução asseverou, expressamente, ter, o apenado, preenchido o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, ao consignar que
“
Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 06/08/2017, com recaptura em: 15/08/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN
. (...)”

Consoante Certidão Carcerária de fls. 26/27 (ID nº 6817014 – Pág. 26/27), expedida em 14.04.2021,
o apenado consta como
“BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
.”

Enfatize-se que, apesar de o magistrado não estar vinculado ao teor da certidão carcerária, no caso, o indeferimento do pedido pautou-se no registro de histórico carcerário conturbado do agravante, em face do cometimento de falta grave durante o cumprimento de sua pena.

Há de ressaltar, entretanto, que a falta grave se deu em
06.08.2017
, quando foi recapturado em
15.08.2018
. Desde então,
não há notícia de que o recorrente tenha incorrido em outras faltas
.

Disciplina o inciso III, do art. 83, do Código Penal Brasileiro (incluído pela Lei n° 13.964, de 2019 - Pacote Anticrime):

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Decerto, o cometimento de faltas graves por um indivíduo apenado não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado pelo sujeito, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes termos, cumpre alinhavar que uma das finalidades precípuas da pena é justamente a reinserção do indivíduo no convívio social, o que se faz paulatinamente, tendo em vista o comportamento apresentado pelo apenado, bem como o seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

In casu
, verifica-se, à fl. 31, que
a única falta grave cometida pelo agravante data de
06.08.2017
(fuga), sendo que, não consta dos autos mau comportamento do apenado.

Observo, ademais, que o apenado tem retornado das saídas temporárias sempre na data aprazada, bem como que já progrediu do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto, mostrando seu bom comportamento.

De lá até o presente momento, não houve mais qualquer intercorrência, conforme a referida certidão, de tal maneira que o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional, o qual, como já destacado, não pode ser afastado indefinidamente, pelo longínquo cometimento de faltas graves na execução penal, uma vez que essa não pode prevalecer sobre as atuais circunstâncias favoráveis ao agente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e a própria vedação constitucional de penas com caráter perpétuo.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE OCORRIDA HÁ MAIS DE 12 MESES. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. ART. 4º, I E IV, DO DECRETO PRESIDENCIAL 9.246/2017. LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. NOVA REDAÇÃO DO ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. REABILITAÇÃO DO APENADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há falar em desconsideração total do histórico carcerário do preso, mas sim em sua análise em consonância com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena, que regem não só a condenação, como a execução criminal. 2. Se para o indeferimento da comutação pela prática de falta grave é necessário que a referida infração disciplinar seja verificada nos 12 meses anteriores à publicação do Decreto concessivo, não há razão para que, no caso de descumprimento das condições impostas ao livramento condicional, tal lapso temporal não seja igualmente observado. 3. Com a publicação da Lei 13.964/2019 - Pacote Anticrime -, o art. 83, III, b, do Código Penal passou a exigir o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses para a concessão do livramento condicional. 4. In casu, considerando-se a data da última falta praticada, no ano de 2016, imperioso notar que há decurso considerável de tempo a se concluir pela reabilitação do apenado, dada a natureza progressiva do cumprimento da pena. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC 549.649/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020)

Colaciono ainda entendimento desta E. Corte de Justiça, de minha Relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR AD ETERNUM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O cometimento de faltas graves pela apenada não pode obstar ad eternum a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado por ela, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse. 2. In casu, o comportamento adequado apresentado pelo agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional. Ademais, encontram-se preenchidos, também, os demais requisitos legais, visto que, de acordo com relatório da comissão técnica o apenado possui perspectiva de vida favorável à sua reinserção social, mostrando motivação no retorno de sua rotina ocupacional com favorecimento para a progressão de regime. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (7242764, 7242764, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-25).

Ademais, é possível observar que o magistrado
a quo
pautou sua decisão nos dispositivos do CPB anteriores às modificações trazidas pela Lei nº 13.964/19, tanto assim que fala em
“comportamento satisfatório durante a execução da pena”,
expressão que não mais existe no art. 83, inciso III do CPB, o qual menciona, agora,
“bom comportamento durante a execução da pena”.

Destarte, malgrado os argumentos expostos pelo MM. Juiz Singular, a decisão agravada não merece prosperar, razão pela qual, outra solução não resta senão reformá-la,
no sentido de reconhecer, neste momento, em favor do agravante, o preenchimento dos requisitos dispostos no inciso III, do art. 83 do CPB.

Portanto, diante do preenchimento dos requisitos legais,
a concessão do livramento condicional ao agravante é medida que se impõe
.

Na mesma esteira, recentíssima decisão desta 1ª Turma de Direito Penal, no qual esta relatora, inclusive, foi voto vencido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS PELO APENADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO, POR MAIORIA. VENCIDO A E. RELATORA. (TJPA – Acórdão nº 216878 – Agra. Exec. Nº 0023081-21.2013.8.14.0401, Rel. do Voto Vencedor: Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 15/12/2020, DJe 01/02/2021).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER O JUÍZO A QUO NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos, o registro de falta grave cometida há mais de três anos, sem outro incidente posterior que desabone a sua conduta carcerária, não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício pleiteado, vez que após este recebeu diversas permissões de saída temporária com regular retorno, autorização de trabalho externo com saída e retorno diário ao Estabelecimento Penal, recebeu ainda progressão ao regime semiaberto e recente progressão ao regime aberto (26.03.2021),
baseado em seu bom comportamento, não havendo, posteriormente, conforme pesquisa recente realizada no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, nenhuma incidência em seu desfavor. Assim, analisando o caso concreto entendo que faz jus o agravante o benefício pleiteado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto. UNANIMIDADE. (4901350, 4901350, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-05, Publicado em 2021-04-12) (grifos nossos)

Assente-se que tal decisão não se aplica em face da superveniência de possíveis alterações na vida carcerária do apenado.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
lhe dou provimento
, para reconhecer, ao agravante, o direito ao livramento condicional, deixando-se a critério do Juízo
a quo
a imposição de medidas cautelares que reputar necessárias.

É O VOTO.

Belém/PA,
14
de fevereiro de 2022.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2022